Tribunal: TJDFT
Processo: 0704118-72.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESILIÇÃO CONTRATUAL NO ÚLTIMO MÊS DO ANO LETIVO. PERDA DE DESCONTO DE PONTUALIDADE. CANCELAMENTO DO CONTRATO DO ANO SUBSEQUENTE. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em face de instituição de ensino, em razão de rescisão contratual do ano letivo de 2025 e a supressão de desconto de pontualidade, após pedido de resilição do contrato de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a existência de inovação recursal quanto à alegação de expulsão do aluno da escola; (ii) examinar o cabimento do efeito suspensivo à apelação; (iii) verificar se a rescisão contratual e a perda do desconto de pontualidade configuram ato ilícito e a eventual ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se inovação recursal quando a parte suscita na apelação fato não alegado nem debatido na primeira instância, em afronta ao art. 1.013 do CPC.
4. Não há previsão contratual que assegure a renovação de matrícula na instituição de ensino quando rompida a continuidade do vínculo escolar.
5. A resilição no último mês letivo, ainda que autorizada pelo contrato mediante pagamento de multa, rompe expectativa legítima de adimplemento integral e altera a condição do aluno para fins de renovação.
6. Há exercício regular de direito da instituição de ensino que cancela contrato preliminar firmado sob a condição de rematrícula, quando a relação havida no ano letivo anterior é rescindida.
7. Inexistindo prova da negativa da escola em firmar novo contrato para 2025 sem o desconto, mas apenas a perda do benefício decorrente da alteração da condição contratual, não há falar-se em ato ilícito da instituição de ensino e, consequentemente, dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alegação não deduzida na primeira instância constitui inovação recursal e não pode ser conhecida pelo Tribunal."; "2. A perda de desconto decorrente da quebra de continuidade contratual e o cancelamento de contrato preliminar de matrícula configuram exercício regular de direito da instituição de ensino e não geram dano moral.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II; 1.012; 1.013; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, Acórdão 1966280, 0753070-13.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 28/02/2025.